Tribunal: TJDFT
Processo: 0740322-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONHECIMENTO PARCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONSERTO DE VEÍCULO. INOCORRÊNCIA. LOCAÇÃO. AUSÊNCIA. PROVA. DISPONIBILIZAÇÃO NO PERÍODO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Inviável conhecer de parte do recurso que contém matéria não submetida à apreciação do d. Juízo de origem, por se tratar de inovação recursal.
2. A impugnação à gratuidade de justiça não se encontra acompanhada de prova capaz de afastar a concessão do benefício deferido ao Réu na primeira instância.
3. O dano de ordem material ou moral deve ser demonstrado, pois não há responsabilidade sem prejuízo.
4. A compensação patrimonial deve se limitar ao que efetivamente se perdeu e não pode trazer benefícios à vítima, a ponto de melhorar a situação econômica dela, sob risco de incorrer em enriquecimento ilícito, que é vedado no ordenamento jurídico. Nesse sentido, não devem ser ressarcidas as despesas experimentadas a título de conserto de veículo se ausente a prova do desembolso desse valor.
5. Ausente a prova de que houve a disponibilização da locação de um veículo no período indicado pela parte, não há como impor à parte contrária o dever de indenizar o custo desse negócio.
6. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstância configurada na hipótese dos autos.
7. Da análise dos autos, infere-se que o havido tem o condão de gerar dano moral, porquanto evidenciada pela Requerente situações capazes de atingir os direitos da personalidade dela, mormente as lesões sofridas com o acidente de trânsito, circunstância que justifica a indenização a título de danos morais.
8. Apelação da Autora conhecida em parte e não provida. Apelação do Réu conhecida e parcialmente provida.